Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REVOGAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS O ÓBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV E VI, DO CPC.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANITA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, para restabelecimento de pensão alimentícia judicialmente fixada.
3. No curso do processo, foi noticiado o falecimento da parte autora.
4. Apesar da suspensão do feito e da intimação para regularização da representação processual, não houve manifestação de herdeiros ou sucessores.
5. Ressalto que a informação do óbito da recorrente somente chegou aos autos após a prolação do Acórdão no 1985607, petição ID 71059895.
6. O Ministério Público oficiou pela não intervenção no feito, ID 73601639.
III. Questão em Discussão
7. Discute-se a validade do julgamento realizado após o falecimento da parte autora/recorrente, sem a devida habilitação de herdeiros, e a consequente necessidade de revogação do acórdão proferido, com extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
IV. Razão de Decidir
8. O art. 313, §1o, do CPC determina a suspensão do processo com o falecimento da parte, até que seja promovida a regularização da representação processual.
9. A ausência de sucessores impede o prosseguimento válido do feito, tornando nulo o julgamento realizado após o óbito.
10. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do TJDFT reconhece que a ausência de parte legítima para figurar no polo ativo impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.
11. Diante disso, impõe-se a revogação do Acórdão no 1985607, com a consequente extinção do feito.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO. ACÓRDÃO No 1985607 REVOGADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de Julgamento:
É nulo o julgamento realizado após o falecimento da parte autora, sem a devida habilitação de herdeiros, impondo-se a revogação do acórdão e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 313, §1o, do CPC
• Art. 485, IV e VI, do CPC